Tribunal: TJDFT
Processo: 0022703-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0022703-40.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: ML CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14110286, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Não houve manejo de agravo direcionado à Corte Suprema (certidão de ID 14110286). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), afetado para a uniformização da controvérsia “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 25502153). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019